Tribunal: TJMT
Processo: 1045972-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045972-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALGENINA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 229.462.091-72 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

Acórdão:

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1045972-24.2022.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida:
Algenina Leite de Almeida

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 224

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FURTO DE CELULAR DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA – USUÁRIA QUE APÓS DEPOSITAR O APARELHO NO LOCAL APROPRIADO NÃO RETORNOU PARA RETIRÁ-LO – REGRESSO EM MOMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE ZELO E CUIDADO – DEVER DE GUARDA PESSOAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE, NESTE CASO, AFASTA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar da responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos ao consumidor, não há que se falar em dever de indenizar quando no caso concreto restar comprovada a ausência de dever de cuidado pessoal e zelo do consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento da quantia de
R$ 805,01, correspondente ao celular da autora furtado dentro de uma das agências das rés, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O banco recorrente defende a ausência de ato ilícito, uma vez que, conforme narrado pela própria parte autora, após o depósito do celular no compartimento indicado, e adentrar à agência pela porta giratória, dirigiu-se para atendimento, sem, contudo, retirar o celular do local, o que demonstraria a falta de zelo e cuidado da recorrida.

Aduz que não há em seu sistema interno qualquer registro da ocorrência pela recorrida, mesmo disponibilizando amplos canais de atendimento.

Intimada para apresentar contrarrazões, a reclamante pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se
na averiguação de responsabilidade da ré pelos danos causados à consumidora em decorrência de furto do aparelho celular dentro de uma das agências da instituição demandada.

O acervo probatório dos autos demonstra que a própria autora admitiu em sua exordial que se dirigiu, na data de 28/11/2018, a uma das agências bancárias do demandado, depositando seu aparelho de celular no compartimento indicado, para adentrar no estabelecimento por meio de porta giratória, e se encaminhou, por “descuido”, diretamente para atendimento.

Afirma que tão logo percebeu que estava sem seu aparelho celular, retornou ao local do depósito para retirá-lo, porém o referido bem já não se encontrava mais no compartimento.

Destaca-se que, embora a instituição financeira tenha o dever de garantir a segurança de seus usuários e clientes dentro de suas agências bancárias, não é cabível imputar ao banco a responsabilidade por dano sofrido pelo consumidor por sua culpa exclusiva, uma vez que deixou seu aparelho de celular no compartimento indicado apenas para a entrada segura no estabelecimento, esquecendo-o no local.

Portanto, tem-se que a recorrida se colocou em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a ocorrência do furto, não havendo falar em falha na prestação do serviço do banco recorrente.

A partir de tal ordem de significâncias fáticas e jurídicas, resta afastado o nexo causal entre o dano alegado (prejuízos materiais e morais) e a prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, afastando-se a responsabilidade da instituição bancária, ora recorrente, no caso concreto.

Isso porque, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art.
14
,
§ 3o
,
II,
do
CDC
, que não tomou as cautelas necessárias ao não retirar o aparelho celular após a entrada na agência.

Nesse sentido segue precedente:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. FURTO DE BOLSA EM INTERIOR DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. ESQUECIMENTO SOBRE O BALCÃO. DEVER PESSOAL DE GUARDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VERBA HONORÁRIA. VALOR INCOMPATÍVEL COM O TRABALHO DESPENDIDO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
01. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica e não será conhecido.
02. Bens pessoais como bolsas, carteiras e pertences pequenos comumente carregados junto ao corpo merecem a cautela do proprietário e encontram-se na esfera de seu dever de guarda, não sendo razoável se esperar que as pessoas comumente se afastem de tais bens sem lhes dar qualquer atenção por longo período.
03. Portanto, no interior de estabelecimento bancário, o esquecimento de bem de guarda pessoal que posteriormente vem a ser objeto de furto, sem o conhecimento imediato de qualquer pessoa e mediante dissimulação, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários sobre seus consumidores ante a culpa exclusiva da vítima.
04. Havendo incompatibilidade entre o trabalho despendido pelo causídico, a complexidade da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, resta cabível a reforma da decisão para majorar o quantum fixado.
05. Segundo o disposto no parágrafo quarto do artigo 20 do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, em observação aos critérios das alíneas do parágrafo terceiro do artigo 20 da Lei Processual Civil.
06. Negou-se provimento ao apelo da Autora e deu-se provimento ao apelo da Requerida, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios.
(TJDFT, Acórdão 949890, 20140410123316APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 1/7/2016. Pág.: 139/150)

Assim, não comprovada falha na prestação dos serviços da reclamada na espécie, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023